Tribunal: TJDFT
Processo: 0716763-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA DE INTERNAÇÃO QUALIFICADA COMO URGÊNCIA. DEFERIMENTO. PREVISÃO LEGAL. CARÊNCIA EXPIRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alínea “c” do inciso V do artigo 12 da Lei Federal 9.656/1998 definiu que o prazo de carência para as hipóteses de emergência e urgência deve ser de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, não tendo estabelecido qualquer restrição quanto a tempo de atendimento ou a procedimentos necessários para se tentar restabelecer a saúde do doente que se encontra em tal situação clínica, haja vista que situações como essas não se resolvem simplesmente pelo decurso de prazo. 1.1. Nota-se que esse dispositivo legal estabeleceu obrigatoriedade de cobertura de atendimento nas hipóteses de urgência e de emergência, não tendo fixado prazo ou limitação de procedimentos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, com vistas a criar ambiente de estabilidade e segurança jurídica nas relações envolvendo a saúde suplementar, editou os enunciados 302 e 597 de sua Súmula de Jurisprudência, os quais, já faz certo tempo, definiram a questão quanto a prazo de carência nas situações de urgência e de emergência, que pode ser de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, e o tempo de internação, sobre o qual não pode haver limitação contratual.
3. No caso, a agravada tornou-se beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante em 13/3/2023, com início de vigência em 1/4/2023, sendo que quando do pedido de internação em virtude de urgência médica em 18/4/2023, há muito já se expirara a carência de 24 (vinte e quatro) horas para esse tipo de atendimento, de modo que a negativa de cobertura por parte do plano de saúde mostrou-se, neste juízo inicial, ilícita e ilegal.
4. De acordo com a solicitação de internação, o caso da agravada foi qualificado como urgência em virtude da necessidade de tratamento de infecção do trato urinário e investigação etiológica, antibioticoterapia e otimização da analgesia – paciente com 8 (oito) anos de idade no momento da hospitalização.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.